Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. BENS. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.
3. Apelação e apelação adesiva providas.